Tribunal: TJSP
Processo: 1099886-09.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA c.c. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Requerente que afirma não ter anuído a contratação de empréstimo junto ao banco-réu - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora - Violação ao princípio da dialeticidade - Inocorrência - Peça recursal que impugnou de forma analítica os fundamentos da sentença - Cerceamento de defesa - Não

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA c.c. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Requerente que afirma não ter anuído a contratação de empréstimo junto ao banco-réu - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora - Violação ao princípio da dialeticidade - Inocorrência - Peça recursal que impugnou de forma analítica os fundamentos da sentença - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Desnecessidade de dilação probatória com a pretendida realização de prova pericial documentoscópica - Suficiência das provas apresentadas - Princípio do livre convencimento motivado - Preliminares afastadas - Alegações genéricas que não convencem - Ausência de verossimilhança nas alegações da parte demandante - Inversão do ônus da prova - Afastamento - Banco réu que demonstrou a regularidade da contratação do mútuo impugnado - Litigância de má-fé não aplicada - Carência de interesse recursal - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno desse E. Tribunal de Justiça - Ratificação dos fundamentos da decisão recorrida que se impõe - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.